Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante da omissão do acórdão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, necessária sua retificação.
3. No que diz respeito aos demais argumentos, não restou demonstrado o vício alegado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.